Tribunal: TJSP
Processo: 2064838-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente na ausência de propositura de acordo de não persecução penal em benefício do paciente. Não ocorrência Justificada a manutenção, pela Procuradoria-Geral de Justiça, da recusa em oferecer ao paciente o acordo de não persecução penal, porquanto não foram preenchidos os requisitos objetivos e

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente na ausência de propositura de acordo de não persecução penal em benefício do paciente. Não ocorrência Justificada a manutenção, pela Procuradoria-Geral de Justiça, da recusa em oferecer ao paciente o acordo de não persecução penal, porquanto não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. Possibilidade, contudo, de revogação da segregação provisória. Quantidade de entorpecente apreendido que não se configura excessiva (24g de maconha e 13g de cocaína). Ausência de prática de crimes com violência ou grave ameaça. Situação excepcional causada pelo novo coronavírus. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada quanto à autoridade apontada como coatora, com a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus no tocante à soltura do paciente

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064838-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATEUS HENRIQUE DE
OLIVEIRA VARAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem em relação à soltura do paciente, impondo as medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, com a
expedição de alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064838-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2064838-20.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Impetrante: RODRIGO CÉSAR JERONYMO (Defensoria Pública)
Paciente: Mateus Henrique de Oliveira Varago
VOTO No 22.748
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de sofrer o paciente
constrangimento ilegal, consistente na ausência de propositura de
acordo de não persecução penal em benefício do paciente. Não
ocorrência Justificada a manutenção, pela Procuradoria-Geral de
Justiça, da recusa em oferecer ao paciente o acordo de não
persecução penal, porquanto não foram preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos previstos em lei. Possibilidade, contudo, de
revogação da segregação provisória. Quantidade de entorpecente
apreendido que não se configura excessiva (24g de maconha e 13g
de cocaína). Ausência de prática de crimes com violência ou grave
ameaça. Situação excepcional causada pelo novo coronavírus.
Imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada quanto à autoridade apontada como coatora, com
a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus no tocante à
soltura do paciente
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA VARAGO,
contra ato do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gianpaolo Poggio
Smanio, nos autos da ação penal veiculada pelo Processo
1500097-45.2020.8.26.0544, que tramita na 2a Vara Criminal do Foro
da Comarca de Jundiaí, sob a alegação de sofrer o paciente
constrangimento ilegal, consistente na manutenção, pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064838-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impetrada, da recusa quanto à propositura de acordo de não
persecução penal, em seu benefício.
Sustenta o impetrante ter havido ilegalidade na
ausência de apresentação, pelo parquet, de acordo de não
persecução penal em favor do paciente, já que teriam sido
preenchidos os requisitos legais para tal fim.
Postula, assim, a concessão de liminar para
que seja revogada a prisão preventiva do paciente, bem como
suspenso o curso do feito de origem, até o final julgamento do
presente writ, e, no mérito, a concessão da ordem, sendo determinado
ao parquet que apresente o acordo de não persecução penal ou,
subsidiariamente, seja aberta vista ao Ministério Público, para que se
manifeste acerca do cabimento do acordo.
A liminar foi indeferida (fls. 77/81).
A Procuradoria Geral de Justiça prestou as
informações e, em seu parecer, opinou pela denegação do writ (fls.
88/96).
É o relatório.
Exsurge dos autos que, em 12 de janeiro de
2020, o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida em
prisão preventiva, vindo a ser denunciado como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, em virtude de terem sido apreendidos, em
seu poder, 24g de maconha, divididos em 11 porções, e 11
eppendorfs de cocaína, totalizando 13g.
Verifica-se, ainda, que o Ministério Público
deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, sob o
entendimento que a pena mínima cominada ao referido delito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064838-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
superior a quatro anos, respondendo o paciente, ainda, pela prática
da mesma infração em outro processo, não havendo falar, em tese,
na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei 11343/06.
Em face da negativa ministerial, a defesa
requereu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, ora
autoridade coatora, a qual, em seu parecer, manteve a negativa de
oferta de acordo de não persecução penal, sob os mesmos
argumentos acima expostos.
E, de fato, razão assiste ao parquet, não se
denotando a patente ilegalidade aventada nas razões iniciais do writ.
Isso porque os requisitos legais para o
oferecimento do aludido acordo, previstos no art. 28-A do Código de
Processo Penal, não restaram preenchidos na espécie, já que o crime
em questão, tal como capitulado na denúncia, possui pena mínima
superior a quatro anos e o paciente já responde pela prática de delito
de igual natureza, a denotar indícios de conduta criminal habitual.
Logo, inexistindo constrangimento ilegal em
desfavor do paciente pela ausência de oferecimento do acordo de não
persecução penal, é o caso de se denegar a ordem de habeas corpus
pleiteada pelo impetrante.
Por sua vez, no tocante ao pleito de revogação
da prisão preventiva, nenhuma ilegalidade pode ser atribuída ao
Procurador-Geral de Justiça, de modo que o habeas corpus deveria
ter sido impetrado contra a autoridade judiciária competente nesse
ponto específico.
Ainda assim, em vista dos documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064838-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
instruem o presente writ, deve-se conceder, de ofício, a ordem de
habeas corpus para a revogação da prisão preventiva do paciente.
Em consulta à certidão de distribuição de feitos
criminais (fl. 27), apurou-se que Mateus foi denunciado como incurso
no art. 33, caput, c.c. art. 40, caput, incisos III e VI, ambos da Lei
11.343/06, em sede de outra persecução penal, também em trâmite
no Foro da Comarca de Jundiaí.
Na hipótese sub judice, verifica-se que a
quantidade de entorpecente apreendido não se configura excessiva
(24g de maconha e 13g de cocaína), observando-se que tanto o delito
ora imputado ao paciente quanto aquele pelo qual responde em outro
processo foram perpetrados sem violência ou grave ameaça, não se
podendo ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se despicienda, ante a carência dos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por
outro, a mera revogação da prisão preventiva culminaria em benesse
deveras favorável, não podendo se esquecer que o presente caso
envolve a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.
Desse modo, melhor solução resulta na
concessão da liberdade provisória mitigada por medida cautelar,
consoante hipótese prevista na Lei no 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto.
Diante do panorama, melhor solução resulta na
revogação da prisão cautelar, com a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064838-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
domiciliar noturno e nos dias de folga, evitando-se que se mantenha
em contato social, quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu
comparecimento mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da
vida do sujeito, durante o inquérito ou processo, constituindo medida
positiva; afinal, se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível
com as atividades esperadas de quem responde a processo-crime,
pode ser preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se
ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus quanto à autoridade apontada
como coatora e, de ofício, concedo parcialmente a ordem em
relação à soltura do paciente, impondo as medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal,
com a expedição de alvará de soltura clausulado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator